Tribunal: STF
Processo: ARE 1357544
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que, inicialmente, inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido não divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 708 (RE 593.824-RG); e (b) incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) (Vol. 9).



    Contra a parte da decisão agravada que aplicou o Tema 708, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpôs Agravo Interno (Vol. 11), o qual foi provido pelo Tribunal de origem, para afastar a aplicação ao caso do referido precedente paradigma (Vol. 12).



    No tocante ao outro motivo para inadmissão do RE (Súmula 279/STF), o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, sustentando, em síntese, que “a legislação do Estado do Rio de Janeiro está em perfeita harmonia com a decisão do STF, afastando-se, com efeito, qualquer dúvida de que o critério para identificar o sujeito ativo do fato gerador de IPVA é o domicílio do proprietário do veículo automotor. Com base no fundamento do recorrido, o i. julgador vai de encontro a ratio do Tema 708 da Repercussão Geral, pois legitima a cobrança do IPVA após a transferência do registro de propriedade” (fl. 3, Doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente